Tribunal: TJSP
Processo: 2163678-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163678-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
LUCAS AMARAL DE OLIVEIRA e Paciente MARCEL CAMARNEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a
presente ordem de habeas corpus impetrada em benefício de MARCEL
CAMARNEIRO, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 42017
HABEAS CORPUS No 2163678-65.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: LUCAS AMARAL DE OLIVEIRA
PACIENTE......: MARCEL CAMARNEIRO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM UR5 COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor DEYVISON HEBERTH DOS REIS)
O doutor LUCAS AMARAL DE OLIVEIRA - Advogado,
impetra habeas corpus em benefício de MARCEL CAMARNEIRO, com
pedido de liminar, amparado no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e os
art. 647, e seguintes, do Código de Processo Penal, afirmando que ele estaria
sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR5, Comarca
de Presidente Prudente que, nos autos de Execução Criminal no 0005142-77.
2018.8.26.0996, determinou a realização do exame criminológico para
apreciar os pedidos de livramento condicional e progressão ao regime aberto.
Sustenta, o Impetrante, que o exame criminológico do Paciente
foi requisitado, “... pautando seu parecer na ausência do requisito
subjetivo ...”.
Em suma, o Impetrante pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem em favor do Paciente, para que “... ocorra a progressão
de regime aberto ou livramento condicional do paciente, [ou
subsidiariamente], que se conceda prazo para o juiz de 1o grau decida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
respeito dos benefícios ...” (fls. 01/04).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 34/36).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 39/43).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
denegação da ordem (fls. 46/47).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Pretende, o Impetrante, apressar a solução de expediente de
progressão ao regime aberto e de livramento condicional.
O habeas corpus, conforme preceitua o art. 5o, LXVIII, da
Constituição Federal e o art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo
Penal, é o remédio constitucional previsto para assegurar ao cidadão sua
liberdade de locomoção na hipótese de latente constrangimento ilegal ou em sua
iminência.
Assim, o habeas corpus não se presta a compelir outro órgão
do Poder Judiciário a agilizar decisão, mesmo que seja o Juízo das
Execuções Criminais, ou outro órgão para julgamento de recurso
(STJ HC no 38.236/SP), seja ele Apelação (STJ HC no 35.489/SP,
no 33.419/PR, no 32.115/RS, no 33.701/GO, no 27.549/SP e no 25.561/PE),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
ou Agravo em Execução (STJ HC no 24.980/SP), ou ainda Revisão
Criminal (STJ HC no 41.683/SP, no 42.097/SP e no 35.178/SP).
Vale consignar, desde logo, que o Paciente, ao que consta, com
pena a cumprir até 29.01.2024 (fls. 07), encontra-se cumprindo pena no
regime semiaberto desde 23.01.2020, não havendo, assim registros de saídas
temporárias. Importante frisar, também, que não constam faltas disciplinares
que o desabone (fls. 19, Boletim Informativo).
E mais, como bem consignou a r. decisão guerreada, ao
determinar a realização do exame criminológico, “... O sentenciado cumpre
pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça e possui
considerável período de pena por cumprir. No caso vertente, antes de
analisar o mérito da pretensão, observa-se ser indispensável a realização do
exame criminológico, pois é axiomático que não se pode submeter a
sociedade ao risco de o sentenciado poder atentar novamente contra a
segurança pública, mostrando-se, neste caso, imprescindível a realização do
exame criminológico para atestar se o executado preenche todos os
requisitos objetivo e subjetivos para a obtenção da benesse, com o que se
estará atendendo ao interesse público primário (da coletividade). (...). Assim,
tratando-se o regime aberto e o livramento condicional, benefícios bastante
abrangentes, torna-se necessário a realização do exame criminológico para
verificação da provável e frutífera adaptação no regime menos rigoroso ...”.
Noutro giro, constato que o exame criminológico já foi juntado
aos autos de origem, aos 24.07.2020 (fls. 232/238).
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
corpus impetrada em benefício de MARCEL CAMARNEIRO, qualificado
nos autos, determinando o seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)